Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704258-59.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA D E S P A C H O Defiro o pedido retro. Concedo prazo de 15 (quinze) dias para o Distrito Federal coligir ao processo as informações anteriormente requeridas. P. I. Brasília, 30 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora